Tribunal: TJDFT
Processo: 0024006-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0024006-14.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: HUGO PIMENTA LIMEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HUGO PIMENTA LIMEIRA D E S P A C H O De fato, o pedido formulado pela defesa foi no sentido de retirada do processo da pauta virtual, sob o argumento de que a intimação não atendeu as disposições da Resolução que regulamenta a matéria e que tem interesse no acomapanhamento do julgamento, com coseqüente inclusão do feito em pauta presencial e não um requerimento de sustentação oral conforme constou no despacho anterior. O pedido merece parcial acolhimento, uma vez que, publicada a pauta de processos para julgamento virtual, a parte pode requerer que o feito seja submetido a julgamento presencial, o que foi solicitado pelo recorrente. Ocorre que, em razão da pandemia da convid 19, todos os julgamentos estão sendo promovidos em sessão virtual ou presencial por video conferência, conforme a manifestação atempadamente apresentada pelo interessado. Assim posto, defiro em parte o pedido formulado pelo réu, a fim que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta para julgamento em sessão presencial por vídeo confeferência, com a regular intimação das partes. Publique-se. . Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator